Tribunal: TJMT
Processo: 1009715-28.2023.8.11.0045
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009715-28.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALEX RAVEL DE SOUZA RAMOS - CPF: 053.141.611-92 (APELANTE), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), LUIZ GUSTAVO PEIXOTO PINEDO - CPF: 161.980.888-98 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), JOICIMAR DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 000.294.171-63 (ASSISTENTE), Alex Preste de Mello (ASSISTENTE), MARIA CICERA DA COSTA (ASSISTENTE), NAYARA DA COSTA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal E Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico De Drogas. Pretensão Absolutória E Desclassificatória
.
Apreensão De Entorpecente, Balança De Precisão E Elementos Indicativos De Mercancia
.
Investigação Prévia E Depoimentos Policiais Harmônicos
.
Inaplicabilidade Do Art
. 28
da lei n
º 11.343/2006.
Tráfico Privilegiado Afastado
.
Integração Em Organização Criminosa E Dedicação À Atividade Ilícita
.
Sentença Mantida
.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Alex Ravel de Souza Ramos contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que o condenou pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput), à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa. A defesa postula a absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente a desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (Lei nº 11.343/2006, art. 28) e, de forma sucessiva, o reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (
ii
) saber se a conduta deve ser desclassificada para o delito de posse de drogas para consumo pessoal; e (
iii
) saber se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram demonstradas por meio do Auto de Prisão em Flagrante, boletim de ocorrência, termos de apreensão, exame preliminar e laudo pericial definitivo que confirmou tratar-se de
cannabis sativa
, bem como pelos depoimentos firmes e coerentes de policiais civis que participaram da investigação e da diligência de busca.

4. A pequena quantidade de entorpecente apreendida não afasta a configuração do tráfico quando presentes outros elementos indicativos de mercancia, tais como balança de precisão, investigação prévia com monitoramento policial e relatos de intensa movimentação típica de ponto de venda de drogas.

5. A desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 mostra-se inviável diante das circunstâncias concretas do caso, que revelam contexto inequívoco de atividade mercantil ilícita, especialmente pela utilização da residência como ponto de distribuição de drogas e pela função desempenhada pelo acusado na estrutura de comercialização.

6. A presunção relativa de uso pessoal decorrente da quantidade inferior a 40 gramas de
cannabis sativa
, reconhecida pelo STF no RE 635.659, é afastada quando as circunstâncias do caso indicam destinação comercial da substância, conforme critérios estabelecidos no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006.

7. A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não incide quando evidenciada a dedicação do agente às atividades criminosas ou sua integração em organização criminosa, circunstâncias demonstradas no caso concreto pela investigação policial e pelos depoimentos colhidos em juízo.

8. O regime inicial semiaberto revela-se adequado à pena aplicada, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP, sendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do quantum da reprimenda fixada.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação criminal desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A apreensão de pequena quantidade de droga não afasta a configuração do crime de tráfico quando presentes outros elementos indicativos de mercancia, como investigação prévia, balança de precisão e movimentação típica de ponto de venda. 2. O tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não é aplicável quando demonstrada a dedicação do agente às atividades criminosas ou sua integração em organização criminosa.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006,
arts
. 28, § 2º, e 33, caput e § 4º; CP, art. 33, § 2º, “b”, e art. 44.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário. STJ,
AgRg
no REsp 1.887.511, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.02.2021. TJMT, Enunciados n. 3 e 7.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alex Ravel de Souza Ramos
, qualificado nos autos, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação Penal n. 1009715-28.2023.8.11.0045, que o condenou pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), aplicando-lhe a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, afastado o privilégio do § 4º do art. 33
da Lei de Drogas.

O apelante
, nas razões recursais
(ID
309972920
)
, requer, em síntese:
a) a absolvição por insuficiência de provas, diante da ausência de elementos probatórios seguros e inequívocos que demonstrem a prática de tráfico de drogas; b) subsidiariamente, a de
sclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006), sob o argumento de que a droga apreendida — apenas 2,9 gramas de maconha — era destinada ao uso próprio; e c) em caráter subsidiário, o reconhe
cimento do tráfico privilegiado, com a consequente redução da pena e fixação do regime inicial aberto ou substituição por penas restritivas de direitos.

O Ministério Público
, nas contrarrazões de apelação
(ID
309972922
)
, requereu o desprovimento do recurso defensivo, pu
gnando pela integral manutenção da sentença condenatória.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
manifestou-se pelo desprovimento do presente recurso
, com manutenção integral da decisão de origem.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante nos autos
(ID
309972861
)
, narra, em síntese, que o acusado
Alex Ravel de Souza Ramos
, entre os meses de dezembro de 2022 e fevereiro de 2023, mais especificamente no
dia 23 de fevereiro de 2023, por volta das 6h, na residência situada na Rua Francisco Alves Peixoto, n. 4091, Bairro Jaime
Seiti
Fugi, em Lucas do Rio Verde/MT, guardava e tinha em depósito substância entorpecente para fins de traficância, exercendo ainda
a função de gerente do tráfico nos Bairros Jaime
Seiti
Fugi e Vida Nova, sob o comando da organização criminosa "Comando Vermelho", distribuindo drogas e recolhendo valores das bocas de fumo em nome do traficante Henrique Silva Ferreira, vulgo "Grafite".

Em cumprimento a mandado de busca e apreensão e mandado de prisão expedidos pela Comarca de Sorriso/MT, policiais civis das duas delegacias deslocaram-se à residência do acusado e, no interior do imóvel, apreenderam 01 (uma) porção de maconha — posteriorme
nte confirmada pelo laudo pericial definitivo (id. 133874265) com o peso de 2,9 gramas —, 01 (uma) balança de precisão e 02 (dois) aparelhos celulares, incluindo um
minicelular
comumente utilizado para comunicação com detentos.

A materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está amplamente demonstrada nos autos, não sendo objeto de controvérsia relevante neste recurso. O conjunto documental é robusto:
Auto de Prisão em Flagrante (ID

309972467
), Boleti
m de Ocorrência n. 2023.50453 (ID
309972468
), Termo de Exibição e
Apreensão (ID
309972470
), Exame Preliminar de Constatação (
ID
309972482
) e, por fim, o
Laudo Pericial Definitivo
(
ID
309972851
), que atestou a natureza entorpecente da substânci
a apreendida, confirmando tratar-se de
cannabis
sativa (maconha) com peso de 2,9 gramas.

A autoria também está devidamente
demonstrada. Três investigadores de polícia civil —
Joicimar
da Silva Nascimento
,
João
Cleberson
Rodrigues Soares
e
Alan Preste de Mello
— prestaram depoimentos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de forma coesa, harmônica e pormenor
izada, narrando tanto as circunstâncias da investigação prévia quanto o resultado das buscas realizadas na residência do acusado.

O Investigador
Joicimar
, com riqueza de detalhes, descreveu que o acusado já vinha sendo monitorado pela Delegacia de Lucas d
o Rio Verde há cerca de 60 dias, sendo responsável pela distribuição de drogas e recolhimento dos valores do tráfico nos Bairros Jaime
Seiti
Fugi e Vida Nova, na condição de gerente do traficante Henrique Silva Ferreira, vulgo "Grafite". Ao ser indagado so
bre a destinação da droga, o policial foi categórico:

"[...] não senhor, é sempre para tráfico, não para uso, ele tinha inclusive a balança de precisão ali, que ele já fazia ali a pesagem e a distribuição, então ali não é usuário, ele realmente era trafic
ante, inclusive ele operava ali como um do gerente ali do Henrique Silva Ferreira, que é o vulgo Grafite
Orochi
, que liderava ali a região tanto do Bairro Jaime
Seiti
Fugi quanto do Bairro Vida Nova."

(
mídias
ID
309972907
)

No mesmo sentido, o Investigador João
Cleberson
confir
mou que o acusado já era investigado pela Polícia Civil de Lucas do Rio Verde por tráfico de drogas antes mesmo do pedido de cooperação da Delegacia de Sorriso, e que no dia da diligência foram
encontrados
maconha e balança de precisão no imóvel. O Investi
gador Alan Preste, por sua vez, corroborou a narrativa, relatando a apreensão das mesmas substâncias e instrumentos, além de descrever o
minicelular
como aparelho tipicamente utilizado para comunicação com presidiários faccionados.

O acervo oral está resp
aldado pelo
Relatório de Investigação n. 2022.13.89195
(id. 133874084), que registrou, com base em monitoramento policial e denúncias recebidas via linha 197, que o acusado distribuía drogas e recolhia dinheiro do tráfico, sendo responsável direto pela "bi
queira" da região. O relatório consigna que os policiais monitoraram a residência e presenciaram movimentação intensa de usuários e de outros traficantes no local.

Cumpre reafirmar que, em matéria de crimes de tóxicos, a palavra dos agentes policiais, qua
ndo séria, idônea e harmônica com o conjunto probatório, possui plena capacidade de embasar decreto condenatório. Nesse sentido, é pacífico o entendimento desta Câmara:

"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos p
ara sustentar a condenação criminal."
(Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, publicado no DJE n. 9998 de 11/04/2017).

No caso em exame, os depoimentos não estão isolados — estão sustentados por investigação prévia documentada, por
laudo pericial definitivo e por elementos objetivos de traficância (balança de precisão e
minicelular
). Não há nos autos qualquer indício de parcialidade ou de motivação espúria por parte dos agentes policiais. Ao contrário: suas narrativas mostram-se fir
mes, coerentes e compatíveis com a lógica dos fatos.

I
. Das teses recursais

I
.1. Quanto à absolvição por insuficiência de provas

A defesa argumenta que as declarações dos policiais civis não seriam suficientes para embasar a condenação e que a pequena quantidade de droga apreendida — 2,9 gramas de maconha — demonstraria se tratar de uso pessoal. O raciocínio, contudo, não resiste a
uma análise mais aprofundada.

O crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, é de ação múltipla e conteúdo variado, composto por dezoito núcleos verbais alternativos. Assim, a simples guarda ou depósito de substância en
torpecente, quando acompanhada de elementos indicativos da mercancia, já configura plenamente o tipo penal, sendo desnecessária a surpresa do agente no ato de comercialização. É o que dispõe o Enunciado n. 7 desta Corte:
"O delito de tráfico de drogas, pre
visto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas."

No caso dos autos, o contexto probatório é eloquente. O acusado não foi surpr
eendido por acaso: estava sob investigação há 60 dias, com monitoramento policial que atestou movimentação característica de ponto de venda. Sua residência era reconhecida como "biqueira" pela Polícia Civil local. A apreensão de balança de precisão
,

objeto típico
da traficância, destinado à pesagem e fracionamen
to da droga para comercialização,
é, por si só, elemento suficientemente indicativo do dolo mercantil, ainda que a quantidade da substância seja pequena.

Não bastasse isso, as testemunha
s de defesa — mãe e irmã do acusado — declararam não ter acompanhado o momento das buscas, de modo que sua versão não contraria materialmente os fatos narrados pelos policiais. A tese absolutória, portanto, carece de suporte probatório idôneo.

I
.2. Quanto
à desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas

A pretendida desclassificação do crime de tráfico para posse de drogas para consumo pessoal igualmente não prospera.

Para que se opere a desclassificação ao art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessár
io que o conjunto probatório fosse
exclusivamente
compatível com a
hipótese de uso pessoal, afastando, com segurança, qualquer destinação mercantil da droga. Não é o que os autos demonstram.

O § 2º do art. 28 da Lei de Drogas estabelece os critérios para
aferição da finalidade da droga: a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais e a conduta e os antecedentes do agente. Aplicando esses parâmetros ao caso concr
eto:

(i)
Local e condições da ação
: a droga foi apreendida na residência do acusado, que era reconhecida pela polícia como ponto de venda de entorpecentes, com registro de intensa movimentação de usuários e traficantes;

(
ii
)
Circunstâncias objetivas
: a b
alança de precisão encontrada no quarto do acusado é instrumento objetivamente incompatível com o simples uso pessoal. Sua presença revela a intenção de pesagem e fracionamento da droga para distribuição;

(
iii
)
Conduta e antecedentes
: o acusado exercia fu
nção estruturada na organização criminosa "Comando Vermelho", sendo responsável pela distribuição de drogas e recolhimento de valores em dois bairros da cidade, sob comando hierárquico de liderança identificada nos autos;

(
iv
)
Investigação prévia
: o monit
oramento policial de 60 dias, com relato de presença constante de usuários e traficantes na residência, afasta cabalmente a hipótese de uso exclusivamente pessoal.

Registre-se, ainda, que a condição de usuário de drogas alegada pelo acusado, mesmo que comprovada, não teria o condão de afastar a responsabilização pelo tráfico. Nesse sentido, é cristalino o Enunciado n. 3 desta Corte:
"A condição de usuário de drogas n
ão elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006."
A coexistência das condições de usuário e
traficante é, aliás, fenômeno corriqueiro no universo das drogas, em que adictos frequentemente se tornam
sub
traficantes
para custear o próprio vício.

Por oportuno, destaca-se, ainda, que n
ão se desconhece que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 635.659, fixou a tese de que será presumido usuário quem adquira, guarde, deposite ou transporte até 40 gramas de
cannabis
sativa
. Ocorre que tal presunção é
relativa
— e, no presente caso, encontra-se cabalmente elidida pelas circunstâncias concretas apuradas nos autos.

O próprio art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006 determina que a distinção entre usuário e traficante leve em conta a natureza e a quantidade da substância, o local e as condições da ação, e a conduta e os antecedentes do agente. Aplicando esses critérios: o acusado estava sob investigação policial há 60 dias, com monitoramento que atestou movimentação típica de ponto de venda; a droga foi apreendida juntamente com balança de precisão, instrumento objetivamente incompatível com uso pessoal; e o acusado exercia função hierárquica estruturada dentro da organização criminosa "Comando Vermelho", atuando como gerente do tráfico em dois bairros.

A presunção do STF foi concebida para proteger o usuário vulnerável — não para blindar o profissional do tráfico que, por circunstância operacional, é preso com quantidade reduzida de entorpecente. Assim, a tese firmada no RE 635.659 não tem incidência no presente caso.

A desclassificação, portanto, não encontra amparo nos elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório.

I
.3. Quanto ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006)

A causa de diminui
ção de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas — o denominado tráfico privilegiado — exige, cumulativamente, que o
agente seja primário, possua bons antecedentes,
não se dedique às atividades criminosas
e
não integre organização criminosa
. A ausê
ncia de qualquer um desses requisitos impede o reconhecimento do benefício.

No presente caso, os dois últimos requisitos estão manifestamente desatendidos.

Quanto à
dedicação às atividades criminosas
: as provas produzidas nos autos — depoimentos policiai
s e relatório de investigação — demonstram de forma robusta que o acusado não era um traficante ocasional ou eventual. Pelo contrário: exercia função organizada e habitual no tráfico de drogas há pelo menos 60 dias antes da prisão, responsável por distribu
ir entorpecentes e recolher os valores das "biqueiras" de dois bairros.

Trata-se, inequivocamente, do perfil do "traficante contumaz" que o legislador quis excluir do benefício.

Quanto à
integração em organização criminosa
: o acusado era membro operativo do "Comando Vermelho", facção criminosa de atuação nacional, exercendo
função hierárquica de gerente de dois bairros, subordinado ao traficante Henrique Silva Ferreira, vulgo "Grafite". O vínculo à organização criminosa está demonstrado tanto pelo relatório de investigação quanto pelos depoimentos policiais, não tendo sido de
sconstruído pela defesa ao longo da instrução.

Configurados dois dos quatro requisitos negativos, o afastamento do tráfico privilegiado é imperativo. Não se trata de
punitivismo
exacerbado, mas de aplicação coerente da teleologia da norma: o privilégio do
§ 4º destina-se àquele que, de forma episódica, adentra o universo do tráfico
,
não ao profissional do crime que faz da atividade ilícita meio de vida e instrumento de sustentação de organização criminosa.

I
.4. Do regime prisional e da impossibilidade de
substituição

O regime semiaberto fixado na sentença está em perfeita consonância com o art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, que o estabelece como obrigatório para penas superiores a 4 (quatro) e não excedentes a 8 (oito) anos, quando o condenado n
ão é reincidente. Com pena definitiva de 5 (cinco) anos e ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis valoradas na dosimetria, não há fundamento para regime mais gravoso.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos enc
ontra óbice expresso no art. 44, inciso I, do Código Penal, que a veda quando a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos.

Diante do exposto, a sentença condenatória está corretamente fundamentada em sólido conjunto probatório, integrado por laudo pericial definitivo, investigação prévia documentada, depoimentos policiais harmônicos e coesos e elementos objetivos de traficânci
a. As teses recursais, por sua vez, não encontram suporte nas provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Alex Ravel de Souza Ramos
, mantendo integralmente a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026